Tribunal: TJMT
Processo: 0000631-83.2010.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000631-83.2010.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), JOAO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM (AGRAVANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO
DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE –
SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O
período
de
prisão

provisória

deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0000631-83.2010.8.11.0042

AGRAVANTE: JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por João Bosco Queiroz de Amorim contra decisão, proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que não considerou o tempo de prisão provisória no cômputo da fração para o benefício da progressão de regime.

Argumenta que permaneceu recolhido ao cárcere provisoriamente entre 22-10-2007 a 30-5-2008, no entanto esse período somente foi descontado do montante da pena e não da fração para a progressão de regime. Ressalta que a custódia cautelar necessariamente deve ser considerada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução.

Requer a retificação do cálculo de liquidação de pena, para que o período da prisão provisória seja computado na fração atinente à progressão de regime.

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate os argumentos da defesa, pugnando pelo desprovimento do agravo, ID. 42045990.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, ID. 42045998.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, ID. 42912983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à retificação do cálculo de liquidação de pena, para que o período da prisão provisória seja computado para fins de obtenção da progressão de regime

Pois bem, o agravante cumpre pena privativa de liberdade decorrente de várias condenações, unificadas à soma de 33 (trinta e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Extrai-se dos autos que o lapso temporal entre 22-10-2007 a 30-5-2008 o agravante permaneceu segregado provisoriamente.

O juízo da execução indeferiu o pedido da defesa acerca da detração no cômputo da fração para o benefício da progressão de regime, com a seguinte fundamentação:

“No que tange a detração, tem-se que a detração é pena cumprida que deverá ser subtraída da pena total para que seja realizado cálculo de pena com a pena remanescente.

Esse é o entendimento firmado por Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini na obra ‘Execução Pena1’[1].

Assim, considerando que a detração é pena cumprida, deverá ser descontada da pena total para fins de cálculo da pena remanescente, conforme artigo 42 do CPB.”
(ID. 42045997)

Não obstante, o art. 42 do Código Penal estabelece:

“Art. 42
- Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Por sua vez, o § 2o do art. 387 do CPP dispõe que
“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Nosso ordenamento penal adota o sistema progressivo de cumprimento de penas, em observância ao princípio da individualização da pena. Logo, o período detraído deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios, inclusive para efeito de mudança de regime.

Nesse contexto, negar o cômputo do tempo de prisão cautelar para efeito de progressão, corresponde a verdadeiro excesso de execução e violação aos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da própria dignidade dos condenados.

Ademais, é entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça que o período de pena detraído deve integrar o cálculo para concessão dos benefícios pleiteados em sede de execução penal.

Confiram-se:

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
EXECUÇÃO

PROVISÓRIA
– DECISÃO QUE FIXOU COMO MARCO TEMPORAL INICIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS A DATA DA
PRISÃO
CAUTELAR – INSURGIMENTO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONSIDERAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO COMO DIES A QUO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CÔMPUTO DA
PRISÃO
CAUTELAR COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O tempo de custódia cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida para fins de
progressão
de
regime
, não somente descontado da soma final da condenação. Ressalvados os casos de prática de falta grave durante a
prisão
processual, deve ser considerada a data da segregação cautelar como dies a quo para obtenção de benefícios executórios.”
(N.U 0005465-40.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL – CÁLCULO HOMOLOGATÓRIO DE PENAS – RECURSO MINISTERIAL – RETIFICAÇÃO DA PLANILHA – PRETENSÃO DE CÔMPUTO, COMO INTERRUPÇÃO DA
EXECUÇÃO
DA PENA, DO PERÍODO ENTRE A COLOCAÇÃO EM LIBERDADE
PROVISÓRIA
DO AGRAVADO (30-01-2014), E A DATA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA (10-02-2014) – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA QUE SOMENTE PODE SER ADOTADA PARA PERÍODOS POSTERIORES AO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE INCORREÇÕES – PEDIDO PARA QUE O DESCONTO DO PERÍODO DA DETRAÇÃO INCIDA NO MONTANTE FINAL DA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – A DETRAÇÃO DEVE INCIDIR DIRETAMENTE NO CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, SOB PENA PREJUÍZO AO REEDUCANDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interrupção que deve ser observada no cálculo para fins de
progressão
de
regime
prisional é aquela ocorrida após o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não podendo, pois, ser computado períodos em que o reeducando estava apenas preso cautelarmente e foi colocado em liberdade. (TJMT AgExPe 96560/2017).

O período de
prisão

provisória
há de ser computado como período de pena cumprida, por isso que não é certo, simplesmente, descontá-lo do montante final da condenação, assim não o considerando para fins de cálculo de fração necessária ao implemento de requisito temporal para benefícios como o da
progressão
de
regime
e livramento condicional. (TJRS –
Agravo
em
Execução
Penal no 70025477894).”
(N.U 0034295-95.2016.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

À vista de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução, para retificar o cálculo de liquidação de pena, para que o período da prisão provisória seja computado na fração relativa à concessão da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020